Tribunal: TJMT
Processo: 1053808-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053808-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (RECORRENTE), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1053808-77.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrida: RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ZONA URBANA – DISJUNTOR DESARMADO – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR - RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO DA ANEEL – NÃO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No caso,
o recorrido informa que no dia 31.03.2024, por volta das 15 horas, o disjuntor do relógio começou a desarmar, ocasionando falta de energia elétrica. Alega que entrou em contato com a recorrente, mas seu problema apenas foi resolvido por volta das 15 horas, do dia 01.04.2024, ou seja, no período de 24 (vinte e quatro) horas.

3. Em que pese as alegações do recorrido, cabe mencionar, que a responsabilidade pelas instalações internas de uma unidade consumidora é dos seus proprietários e, consequentemente, exclui a responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica,
consoante se atesta do art. 40 e 42, II da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL
.

4. Nesse sentido:

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – FALHA INTERNA NO SISTEMA ELÉTRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA – DISJUNTOR DESARMADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
ATESTADA POR RELATÓRIO TÉCNICO PERICIAL – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor é afastada se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Ap 8867/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017). Havendo a comprovação por meio de relatório técnico, onde se evidencia que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em razão do disjuntor da unidade consumidora da parte autora estar desarmado, resta afastada a responsabilidade da concessionária, em face da culpa exclusiva do consumidor. (N.U 1003624-77.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INSTALAÇÃO INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO E PREPARO DAS INSTALAÇÕES. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. DEVER DO AUTOR, ART. 373, I, CPC. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se existe prova que a ré informou que a aquisição e preparo das instalações era de responsabilidade do autor ou que a concessionária tenha agido de forma negligente quando do atendimento a solicitação do autor, não há falar em falha na prestação do serviço e tampouco em indenização a título de dano moral.

É encargo do consumidor providenciar a instalação e substituição de aparelhos para recebimento e entrada de energia no imóvel, até porque a concessionária sequer tem obrigação pela manutenção de tal produto (disjuntor) que faz parte do imóvel.
(N.U 1008409-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

5. Ademais, mesmo que se considere o tempo total para restabelecimento do serviço, ele não ultrapassou o limite de 24 (vinte e quatro) horas.

6.

Quando se tratar de Unidade Consumidora localizada em área urbana, o art. 362, da Resolução no 1000 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o que fora observado nos autos.

7. Assim, embora a demora para o restabelecimento normal dos serviços gere transtornos ao consumidor, não é suficiente para gerar dano moral.

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025